Tribunal: TJSP
Processo: 2016117-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "a" do CPC – Recurso contrário à Súmula no 393 do STJ – Exceção de pré-executividade rejeitada – Alegada invalidade dos juros moratórios – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "a" do CPC – Recurso contrário à Súmula no 393 do STJ – Exceção de pré-executividade rejeitada – Alegada invalidade dos juros moratórios – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Decisão de Primeiro Grau mantida, embora por fundamentação diversa – Inteligência da referida súmula – Agravo Interno não provido.